Tribunal: TJDFT
Processo: 0736419-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736419-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: WALMIR NAVES COCO, ANTONIO BARRETO DE SANTANA, MARIA MAURIZETE TEIXEIRA COCO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão efetuada em liquidação da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). A análise dos autos originários revela que Antonio Barreto de Santana, Walmir Naves Coco e Maria Marizete Teixeira Coco, ora agravantes, fundamentaram sua pretensão com base na cédula rural pignoratícia e hipotecária n. 88/00451-1, cuja contratação ocorreu em Paranacity/PR.[1] Ante o exposto, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário diante da escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 63806877 dos autos originários